Tribunal: TJDFT
Processo: 0722560-59.2019.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA. DEMONSTRADA. LITISPENDÊNCIA. INEXISTENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não há discussão sobre a legitimidade dos exequentes, se há identidade entre os sujeitos mencionados na Decisão proferida em Ação Coletiva e os autores do Cumprimento Individual de Sentença.
2. Não há violação ao artigo 94 do Código de Defesa do Consumidor quando não há identidade entre os objetos da ação individual e da ação coletiva, por não se verificar a litispendência.
3. Não há cerceamento de defesa quando o Magistrado - destinatário final da prova - indefere a realização de diligências inúteis ou meramente protelatórias, as quais não contribuem para resolução da controvérsia trazida pelas partes.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.